Tribunal: TJDFT
Processo: 0736375-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. ACORDO. PURGAÇÃO DA MORA. AUSENTE. MESES VINCENDOS. DEVIDOS. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Por expressa disposição de lei, caso o locatário queira evitar o despejo nas ações fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios, deverá fazer o depósito judicial da totalidade dos valores devidos, inclusive os meses vencidos durante o tramite da ação se houve.
2 – O entendimento do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que nas ações de trato sucessivo as prestações vencidas e vincendas consideram-se implícitas no pedido, motivo pelo qual devem ser incluídas na condenação independentemente de pedido expresso.
3 – Não há excesso de cobrança quando o locatário não paga, juntamente com o acordo realizado, as prestações vencidas no decorrer da demanda.
4 – Apelo não provido.